Tribunal: CARF
Processo: 15165.722733/2012-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA JOSEFOVICZ BELISARIO
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15165.722733/2012-35
RESOLUÇÃO
3004-000.024 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Outros
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar a
apreciação do presente Recurso Voluntário, até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos
Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto
no artigo 100, do RICARF/2023. Após, retornem-se os autos, para julgamento do Recurso
Voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário – Relatora

Assinado Digitalmente
Rosaldo Trevisan – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Dionísio Carvallhedo
Barbosa, Semíramis de Oliveira Duro, Tatiana Josefovicz Belisário e Rosaldo Trevisan (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.024 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15165.722733/2012-35
2
Trata-se de Recurso Voluntário apresentado pelo Contribuinte em face do acórdão
no 07-44.297, da 7a Turma da DRJ/FNS, proferido em 11 de julho de 2019, que assim relatou o
feito:
Trata o presente processo de Auto de Infração formalizado para exigência da
multa de 1% do valor aduaneiro por omissão ou prestação de forma inexata ou
incompleta de informação de natureza administrativo-tributária, cambial ou
comercial necessária à determinação do procedimento de controle aduaneiro
apropriado, conforme art. 84 da Medida Provisória no 2.158-35/2001 c/c o art.
69, §1o da Lei no 10.833/03, perfazendo o valor do crédito tributário exigido
R$33.094,46.
Conforme relato da autoridade fiscal (fls. 104 a 108), foi constatada a omissão de
informações na descrição de diversos equipamentos importados nas declarações
de importação - DI registradas no período de 10/2007 a 11/2011.
De acordo com a fiscalização, em resposta à intimação (fl. 02), o sujeito passivo
apresentou a descrição completa das máquinas/equipamentos importados
constante nas DI, porém foram acrescentados marca, modelo, data de fabricação
e números de série, considerados fundamentais para a sua identificação, pois sua
ausência dificulta os procedimentos de revisão aduaneira que porventura venham
a ser efetuados.
Cientificada da autuação, a interessada apresentou impugnação (fls. 125 a 140),
alegando, em síntese, que:
- as mercadorias encontram-se descritas de maneira completa na documentação
necessária ao desembaraço aduaneiro das mesmas, e, ainda, a alegada descrição
incompleta não trouxe qualquer prejuízo à União, seja por incorreção na
classificação fiscal da mercadoria que resultasse em recolhimento a menor de
tributo, seja pela verificação de importação de mercadoria proibida.
- não houve, pela fiscalização, a acusação de que as mercadorias importadas
teriam sido classificadas incorretamente. Tal situação, por si só, já demonstra o
equívoco do lançamento e do enquadramento legal, uma vez que claramente se
vê que as informações prestadas eram suficientes e corretas para os bens
importados.
- o inciso III, do artigo 711 do RA, não delimita que as informações de natureza
administrativo-tributárias, cambial ou comercial tenham que constar na
declaração de importação. Assim, as informações ali mencionadas podem constar
de qualquer dos documentos que instruem o desembaraço aduaneiro, quais
sejam: a declaração de importação, o conhecimento de carga e a fatura comercial.
Ainda que os bens estivessem discriminados de maneira insuficiente nas DI, resta
improcedente a autuação, uma vez que há documento amparando o
desembaraço destas mercadorias no qual consta a descrição mais detalhada dos
bens.
Fl. 256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.024 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15165.722733/2012-35
3
- a impugnante opera no comércio exterior habilitada na conhecida Linha Azul, ou
Despacho Aduaneiro Expresso, a qual, conforme se verifica da Instrução
Normativa n° 476/2004, concede tratamento especial e diferenciado para os
contribuintes nela habilitados.
Assim, em que pese as informações prestadas na documentação que ampara o
desembaraço aduaneiro serem importantes para classificação das mercadorias
importadas e para a verificação da correção deste quesito, não são indispensáveis
para a determinação do controle aduaneiro apropriado, o qual é regulado pelo
disposto na Instrução Normativa n° 476/2004.
- há ofensa aos Princípios da Legalidade, da Tipicidade da Norma Penal-Tributária
e Proporcionalidade, aos quais a Administração Pública encontra-se adstrita.
Requer seja julgado improcedente o auto de infração que originou o processo em
referência, ante a patente inocorrência da conduta típica imputada à impugnante.
É o relatório.
A Turma Julgadora a quo, por unanimidade de votos, votou por “considerar
improcedente a impugnação constante do presente processo, mantendo o crédito tributário
exigido”, em acórdão sem redação de ementa, na forma da Portaria RFB no 2724/2017.
O Recurso Voluntário do Contribuinte reitera os argumentos da Impugnação pela
ilegitimidade da multa aplicada, destacando que a dita descrição incorreta das mercadorias não
implicou em alteração da sua classificação fiscal (NCM), tampouco no lançamento de tributos.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário, Relatora
Como relatado, se exige a multa de 1% (um por cento) sobre o valor aduaneiro de
mercadoria importada por descrição inexata da mercadoria, conforme art. 84 da Medida
Provisória no 2.158-35/2001 c/c o art. 69, §1o da Lei no 10.833/03, consolidada também no art.
711 do Regulamento Aduaneiro estabelecido pelo Decreto no 6.759/2009. Nos termos da referida
legislação, a exigência descumprida se destina “à determinação do procedimento de controle
aduaneiro apropriado”, portanto, trata-se de processo administrativo de apuração de infração
aduaneira.
A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu, sob o rito dos
recursos repetitivos (Tema no 1293)1, que a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, parágrafo
1o, da Lei n. 9.873/1999 incide nos processos administrativos de apuração de infrações aduaneiras
que permaneçam paralisados por mais de três anos, conforme seguinte tese firmada:

1 REsp 2147578/SP e REsp 2147583/SP, ambos com acórdãos publicados em 27/03/2025.
Fl. 257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.024 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15165.722733/2012-35
4
1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999
quando paralisado o processo administrativo de apuração de infrações
aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos.
2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à
legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma
infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de
mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente,
possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre
a operação.
3. Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.
Dispõe o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99:
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à
legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de
três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de
ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração
da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
Ou seja, nos termos da legislação, considera-se paralisado o processo durante o
período em que não houver julgamento ou despacho.
Na presente hipótese, o Contribuinte Recorrente apresentou sua Impugnação em
10/10/2012 (fl. 124). A decisão de primeira instância foi proferida em 11/07/2019 (fl. 202).
Intimado da decisão de 1a Instância em 17/07/2019 (fl. 211), o Contribuinte
interpôs o Recurso Voluntário em 15/08/2019 (fl. 213), que está sendo incluído em pauta de
julgamento prevista para junho de 2025.
Desse modo, há indicativo da paralização do processo por prazo superior a 3 (três)
anos, portanto, com possibilidade de verificação da ocorrência de prescrição intercorrente, nos
termos do julgamento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, em decisão proferida sob o rito
do recurso repetitivo.
Nos termos do RICARF/2023:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em
que houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Fl. 258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.024 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15165.722733/2012-35
5
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma.
Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no caput não se aplica
na hipótese em que o julgamento do recurso puder ser concluído
independentemente de manifestação quanto ao tema afetado.
Assim, proponho o sobrestamento do presente feito.

Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário

Fl. 259
DF CARF MF
Original